Tribunal: TJMT
Processo: 1029509-05.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
. Direito processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão. Citação por edital. Esgotamento dos meios ordinários de localização. Pretensão de rediscussão do mérito. Recurso rejeitado.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029509-05.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Nulidade]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EVANDRO FERREIRA SALVI - CPF: 220.539.688-93 (ADVOGADO), PAULO RONDON DOS SANTOS - CPF: 378.146.131-91 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa.
Direito
processual
civil
.
Embargos de declaração. A
legação de omissão. Citação por edital.
Esgotamento
dos meios ordinários de localização.
Pretensão de rediscussão do mérito. Recurso rejeitado.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo executado, mantendo decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução de título extrajudicial.

O embargante sustenta omissão do julgado ao argumento de que não houve esgotamento dos meios ordinários para sua localização antes da citação por edital, notadamente pela ausência de consulta prévia ao Cartório de Registro de Imóveis, requerendo a anulação da citação ficta com efeitos infringentes.

II.
Questões em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer a nulidade da citação por edital, diante da alegada ausência de diligência específica junto ao Cartório de Registro de Imóveis para localização do executado.

III.
Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.
O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a controvérsia relativa à validade da citação por edital, assentando que o esgotamento dos meios ordinários de localização não exige a realização de diligências ilimitadas nem a consulta a todos os sistemas possíveis.

5.
A utilização das ferramentas institucionais disponíveis ao Poder Judiciário e a frustração das tentativas de citação nos endereços obtidos foram consideradas suficientes para o atendimento do art. 256, § 3º, do CPC.

6.
A insurgência do embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, evidenciando intento de reexame da matéria já decidida, providência vedada na via dos embargos de declaração.

IV.
Dispositivo e tese

7
.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

“
1. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 2. O esgotamento dos meios ordinários de localização para fins de citação por edital não exige a realização de diligências ilimitadas nem a consulta a todos os cadastros disponíveis, sendo inadmissível o uso dos embargos para rediscutir o mérito do julgado.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022
;
art. 256, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl
no REsp 1.778.048/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.02.2021; STJ,
AREsp
2.841.078/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 27.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos
p
or
Paulo Rondon dos Santos

em face do
a
córdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (id.
335595370
), o qual, à unanimidade de votos,
negou
provimento

ao recurso interposto pelo embargante
contra
decisão
proferida pelo Juízo da
1
ª
Vara
Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
/MT, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial (PJE nº 1005329-40.2018.8.11.0041), que rejeitou a exceção de
pr
é
-executividade apresentada pelo embargante.

A parte embargante opôs
os presentes
embargos
(ID.
338108393
)
sustentando
a existência de omiss
ão
no julgado.

Argumenta

que o acórdão
deixou
de considerar que o banco exequente não diligenciou junto ao Cartório de Registro de Imóveis (CRI) para obter endereços antes da citação por edital, embora o tenha feito prontamente após a citação para fins de penhora, localizando o imóvel onde o executado reside. Argumenta que
não houve

o
esgotamento dos meios ordinários. Pede o acolhimento com efeitos infringentes para anular a citação por edital.

Em contrarrazões, sustenta o embargado que o recurso visa apenas
a
rediscussão de matéria já decidida, pugnando pela sua rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De antemão,
cumpre destacar que os
e
mbargos de
d
eclaração constituem recurso de integração e não de impugnação da decisão judicial, tendo por objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos
do art. 1.022 do C
PC
.

Não se prestam, portanto, à reanálise ou rediscussão do mérito já decidido, sendo insuficiente o mero inconformismo da parte para justificar a modificação do julgado,

uma vez que
“os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito do recurso, mas apenas à correção de eventuais vícios formais”

(
AREsp
n. 2.841.078/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)
.

A
parte
embargante
defende que a facilidade da consulta administrativa ao CRI e a posterior localização do imóvel de sua residência demonstram que os meios de citação pessoal não foram esgotados,
ponto que não teria sido apreciado pelo Colegiado.

Os embargos não comportam acolhimento.

Para o Superior Tribunal de Justiça,
“a omissão que permite o provimento dos embargos de declaração se apresenta quando o julgador não analisa pontos ou questões que estão contidas nos autos. Ou seja, conforme a dicção legal, cabem embargos de declaração quando há "omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" (art. 1.022, II, CPC).”

(STJ -
EDcl
no REsp: 1778048 MT 2018/0282031-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/02/2021)
.

No caso em apreço, verifica-se que a parte embargante busca, sob o pretexto de sanar omissões, rediscutir os fundamentos adotados pela Turma Julgadora, o que é vedado nesta via recursal.

Da leitura atenta do acórdão embargado, constata-se que a Turma Julgadora enfrentou a questão relativa à extensão das diligências necessárias para a validade da citação por edital, posicionando-se de forma clara sobre a desnecessidade de consulta a todos os sistemas existentes.

O voto condutor consignou que
“(...) o aparato de pesquisa disponibilizado ao magistrado atende ao comando normativo do art. 256, §3º, do Código de Processo Civil, que exige o esgotamento dos meios ordinários de localização, mas não impõe ao exequente a realização de diligências ilimitadas, nem a pesquisa em todos os sistemas possíveis, sobretudo quando o próprio Poder Judiciário, por meio de suas ferramentas institucionais, já forneceu endereço reputado atual.
".

Nota-se, portanto, que o Tribunal não se omitiu sobre o fato alegado; ao contrário, decidiu que a ausência de prévia consulta ao registro imobiliário não macula a citação ficta quando realizadas as pesquisas nos sistemas ordinários (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD) e frustradas as tentativas de citação nos endereços obtidos.

O fato de a conclusão ter sido desfavorável aos interesses do embargante não configura vício de omissão ou contradição, mas demonstra o intuito de rediscussão da matéria.

Portanto, não há qualquer vício dentro da própria decisão. Esta Câmara decidiu, fundamentalmente, as teses suscitadas pelo embargante e, o que se observa, é uma tentativa de rediscussão da matéria já enfrentada, o que é vedado na via dos embargos de declaração.

Sobre o tema, restou pacificado nesta Primeira Câmara:

Direito Processual Civil. Dois Recursos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Prescrição intercorrente. afastada. Divergências de Cálculos. Remessa à Contadoria Judicial. Possibilidade. Alegada Omissão e Obscuridade. Inexistência de Vícios no Julgado. Recursos Rejeitados.

I. Caso em exame

1. São dois Recursos de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão lançada na Execução de Título Extrajudicial e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que seja elaborado novo cálculo do valor exequendo, mantendo, no mais, a decisão de primeiro grau que afastou a prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão ou obscuridade passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração visam sanar vícios formais no julgado, como erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4. Não há omissão no acórdão que afasta expressamente a prescrição intercorrente, com base na inexistência de inércia injustificada do exequente e na inaplicabilidade retroativa da Lei n. 14.195/2021 ao caso concreto. A decisão embargada enfrentou todos os pontos relevantes e imprescindíveis à resolução da controvérsia, não sendo o julgador obrigado a rebater individualmente cada argumento invocado pelas partes.

5. A remessa dos autos à Contadoria Judicial foi devidamente fundamentada diante da complexidade da execução, da divergência dos valores apresentados e da ausência de prévia revisão técnica, não se verificando obscuridade na ordem proferida.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem ao reexame de fundamentos já analisados.

7. Quanto ao pedido de prequestionamento, a jurisprudência do STJ reconhece o prequestionamento implícito quando a matéria é debatida, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais indicados.

IV. Dispositivo e tese

8. Ambos Recursos rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A inexistência de omissão, erro material ou contradição afasta a possibilidade de acolhimento de embargos de declaração. 2. A parte não pode utilizar embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão desfavorável.”
[...] (N.U 1023205-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 13/12/2025)

Com essas considerações,
conheço

e
rejeito

os
e
mbargos de
d
eclaração
,
mantendo inalterado o
a
córdão embargado, nos termos da fundamentação expendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026